Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702518-29.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELINO GOMES FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A (ID 55219660) contra decisão proferida por este Relator (ID 54615645). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator